Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS EXISTENTES ANTES DA TRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 1118 DO STJ. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA COMUNICAÇÃO DA VENDA. REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO. CABIMENTO.
1. Na presente demanda, o Distrito Federal figura no polo passivo da ação, de modo que está preservado os princípios da ampla defesa e contraditório. Portanto, não há falar em violação à coisa julgada, haja vista que tanto as partes quanto a causa de pedir das ações são diversas, haja vista que os fundamentos jurídicos dos pedidos são diferentes.
2. A autora/apelada pretende a condenação do réu/apelante na obrigação de transferir para o adquirente do veículo alienado os débitos lançados de IPVA que são de responsabilidade do comprador o bem. Portanto, considerando que o cadastro é de responsabilidade do apelante, presente sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
3. A comunicação da compra e venda do veículo é um ônus que compete aos envolvidos no negócio, nos termos do artigo 123, §1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula 585, assentou que “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” e no Tema 1118 que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente".
5. A Lei n. 7.431/1985, que instituiu no Distrito Federal o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, prevê a responsabilidade solidária, pelo pagamento do IPVA, do antigo proprietário do veículo que não comunicar a sua alienação ao órgão de trânsito.
6. Considerando a dificuldade da vendedora do veículo em promover a alteração do cadastro de registro do veículo e atento ao princípio da colaboração entre as partes para a melhor condução do processo e certo de que o juiz pode determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC), pertinente se mostra o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao órgão da Administração para a comunicação da compra e venda do veículo para regularização da situação.
7. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao apelo.